Tribunal: TJDFT
Processo: 0753423-19.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL. FRAUDE. INCLUSÃO DE BENEFICIÁRIO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO SOMENTE APÓS NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO JUNTO À ANS. INEXIGIBILIDADE. TRATAMENTO MÉDICO EM CURSO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.082 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo é permitida, desde que cumprido o prazo mínimo de vigência de 12 (doze) meses e realizada a necessária notificação prévia do segurado, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. Precedentes.
2. Acerca da possibilidade de rescisão do contrato de plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial, dispõe o art. 23 da Resolução Normativa n.o 557/2022 da ANS que As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes.
3. A ausência de impugnação específica, prevista no art. 341 do Código de Processo Civil e aplicada analogicamente à réplica, sobre fato impeditivo, modificativo ou extintivo suscitado em contestação, afasta a controvérsia sobre a questão, fazendo-se presumir como verdadeira a ocorrência da fraude na contratação do plano de saúde coletivo empresarial.
4. Comprovada a fraude na contratação de plano de saúde coletivo empresarial, consistente na inclusão de beneficiário sem relação empregatícia junto à estipulante somente após a notificação administrativa efetuada pela operadora de saúde para sanar a irregularidade detectada em auditoria, o contrato pode ser rescindido nos termos do convencionado.
5. A obrigatoriedade de abertura e encerramento de processo administrativo perante a Agência Nacional de Saúde, conforme determina a Resolução Normativa n.o 558/2022, somente se aplica para os casos de suspensão ou rescisão unilateral oriunda de fraude concernente à omissão de conhecimento de doença ou lesão preexistente, por ocasião da contratação ou adesão ao plano privado de assistência à saúde, situação diversa da em exame.
6. A tese fixada no Tema n.o 1.082 do Superior Tribunal de Justiça, atinente à rescisão unilateral e imotivada de plano de saúde coletivo e ao dever de assegurar a continuidade de tratamento médico em curso, é inaplicável aos casos de rescisão decorrente de fraude, como no caso em exame.
7. Recurso conhecido e não provido.